Tribunal: TJSP
Processo: 1002854-15.2023.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação de repetição de indébito c.c. indenizatória. Compensação de cheque, supostamente, em data equivocada e superior a seis meses da emissão. Inexistência de prova de adulteração da data inserida a título de pós-datação. Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.